Tribunal: TJBA
Processo: 8004967-47.2022.8.05.0201
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8004967-47.2022.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: DANIEL COSTA LEITE Advogado(s): SERGIO PAIVA DE OLIVEIRA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (POR DUAS VEZES). ART. 121, §2º, IV e V, C/C ART. 14, II, CPB. ARTIGO 306, CTB. PLEITO DEFENSIVO DE IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. ART. 303, CTB. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA SUFICIENTES À SUBMISSÃO DO ACUSADO AO TRIBUNAL DO JÚRI. MATERIALIDADE COMPROVADA. ART. 413, CPP. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I – Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por DANIEL COSTA LEITE, inconformado com a Decisão que o pronunciou como incurso nas reprimendas do o 121, §2º, IV e V (por duas vezes), cumulado com o artigo 14, II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal, cumulado com o artigo 306 da lei 9.506/97 por se tratar de crime conexo na forma do artigo 69 do Código Penal. II - Inconformado com o aludido comando decisório, o acusado interpôs o presente recurso em sentido estrito visando à impronúncia, por insuficiência de provas da autoria. Subsidiariamente, a reforma da sentença para que sejam excluídas as qualificadoras imputadas ou a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, na forma do art. 303, CTB, bem como a sua absolvição sumária. III – Opinativo Ministerial Opinativo manifestando-se pelo parcial conhecimento, e nesta extensão, pelo desprovimento do Recurso (ID 62475663). IV - A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada Laudo de Exame Pericial (ID. 62232127 - Pág. 1, PJE 2º Grau), Documentos de Acompanhamento médico (ID. 62232128 - Pág. 1-5, Pje 2º Grau), nas imagens capturadas pelo sistema de segurança (constante no Pje Mídias) e Relatório de Investigação Polícia Civil (ID. 62232126 - Pág. 46-55, Pje 2º Grau). Presentes, igualmente, os indícios de autoria, pelos depoimentos das vítimas testemunhas de acusação. V - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1º, do CPP. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto à autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença. VI - Para que haja a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, é necessário haver prova clara e incontestável da imprudência, negligência ou imperícia, que venha a ofender a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa, sem que o agente tenha tido a intenção de produzir o resultado naturalístico, contrapondo-se, in casu, ao ‘animus necandi’ (intenção de matar). VII- Ocorre que se houver qualquer incerteza, por menor que seja, do efetivo animus do agente, deve a questão ser dirimida pelo juiz natural. No presente caso, não há elementos suficientes para afastar, de forma estreme de dúvidas, a presença do animus, do dolo, a fim de proceder-se à almejada desclassificação para o delito culposo. Nesse contexto, não é possível aceitar a tese defensiva de desclassificação para lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, pelo menos nesta fase do processo. VIII- O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório, o que não se verifica. Havendo indícios de sua ocorrência nos autos, estas deverão ser analisadas pelo Júri, em respeito à competência constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. Precedentes da Corte Superior. IX- Considera-se devidamente fundamentada, não havendo que se falar em excesso de linguagem, a sentença de pronúncia que apenas coteja os elementos colhidos em sede preliminar e em juízo para fundamentar a presença de indícios de autoria, sem fazer expresso juízo de valor acerca da questão de fundo, não havendo que se falar em excesso de linguagem apta a influenciar a decisão dos jurados. X – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 8004967-47.2022.8.05.0201, provenientes da Comarca de Porto Seguro/BA, figurando como Recorrente DANIEL COSTA LEITE e, Recorrido, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.